Tribunal: TJSP
Processo: 2226583-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CESSÃO DE PRECATÓRIO – RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DEPÓSITO PREFERENCIAL – DECISÃO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO INTEGRAL AO DEPRE – DESCABIMENTO – EM SE TRATANDO DE CESSÃO PARCIAL A PRIORIDADE DE RECEBER O CRÉDITO REMANESCENTE SUBSISTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.